Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMANDA PROPOSTA POR MANDATÁRIO. LIMITE DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

I – O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da sentença transitada em julgado.

II – O exame dos limites de mandato concedido pela agravante, e da atuação do agravado, bem como de eventual falta de poderes para a prática do ato consistente no ajuizamento de demanda judicial requer a instauração de procedimento adequado, uma vez que a r. sentença transitou em julgado.

III – Agravo de instrumento desprovido.